Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739130-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO LEAO DO NORTE LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Organização Leão do Norte Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 170730602 do processo n. 0709889-08.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 51374567), a parte agravante relata que o Auto de Infração n. 5630/2015 lhe imputa a responsabilidade pelo pagamento de ICMS por supostamente não ter exigido documento de identificação fiscal de empresa situada no Distrito Federal e ter entregado a mercadoria em endereço distinto do indicado na documentação fiscal. Alega que o transporte das mercadorias foi realizado pela empresa adquirente, que estaria regular à época das transações. Afirma que, no julgamento de seu Recurso Extraordinário apresentado ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) do Distrito Federal, houve divergência entre os Conselheiros quanto ao Auto de Infração n. 5630/2015. Sustenta que a decisão agravada não observou todos os documentos acostados aos autos e utilizou fundamentos que não se aplicam ao caso concreto. Explica que as operações realizadas com a Comercial de Alimentos Juliana ME ocorreram entre 22/1/2014 e 26/9/2014 e a declaração de inidoneidade da referida pessoa jurídica somente ocorreu em 2/10/2014. Assim, conclui que “a declaração de inidoneidade foi posterior às operações de venda e compra”. Cita o enunciado de súmula n. 509 do STJ, segundo o qual: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”. Ressalta que, evidenciada a boa-fé do comerciante, este não pode ser responsabilizado pela declaração de inidoneidade que atinja a empresa com quem negociou, notadamente quando tal declaração for posterior à celebração do negócio. Diz ter adotado todas as práticas possíveis para verificar a situação da Comercial de Alimentos Juliana ME e que as operações de venda e compra efetivamente ocorreram, motivos pelos quais não poderia ser responsabilizada solidariamente pelos débitos tributários. Destaca que o transporte dos bens foi de responsabilidade exclusiva da compradora, razão pela qual a parte recorrente, que se situa no Estado da Bahia e não é contribuinte no Distrito Federal, não poderia ser responsabilizada pelo fato de a mercadoria não ter sido entregue ao destinatário ou no endereço constante na nota fiscal. Defende que os arts. 20, § 2o, e 28, III, da Lei Distrital n. 1.254/96 não se aplicam ao caso concreto. Acrescenta que o art. 5o da Lei Complementar n. 87/963 também não se aplica, “pois não houve ato ou omissão da recorrente que tenha concorrido para o não pagamento do tributo”. Salienta que o Auto de Infração indicou como fundamento da autuação apenas o art. 28, XV, da Lei n. 1.254/96, que trata sobre ausência de exigência de documentação de identificação fiscal da adquirente das mercadorias. Informa que o crédito tributário corresponde a R$1.212.697,29 e, caso não haja suspensão de sua exigibilidade, poderá ocorrer inscrição em dívida ativa, protesto, inscrição no cadastro de inadimplentes e ajuizamento de execução fiscal, o que prejudicaria a reputação da pessoa jurídica ora agravante. Menciona precedentes que considera favoráveis a suas teses. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 5630/2015, com determinação para que o Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, tais como inscrição do débito no Cadin ou na Dívida Ativa, realização de protesto de título ou ajuizamento de execução fiscal. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme o pedido acima mencionado. Preparo recolhido (ID 51374569). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Por meio dos elementos disponíveis nos autos de origem nesta fase inicial do processo, nota-se que o Auto de Infração n. 5.630/2015 foi lavrado em 22/10/2015 na Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito. Conforme a descrição dos fatos exposta no aludido documento, a pessoa jurídica autuada, Organização Leão do Norte Ltda, ora agravante, emitiu, de 22/1/2014 a 26/9/2014, vinte e seis notas fiscais com destino à Comercial de Alimentos Juliana ME, situada em Brasília/DF. Contudo, segundo consta na autuação, a empresa citada nunca operou no endereço de destino informado nas notas fiscais. Assim, os documentos fiscais foram considerados inidôneos e as mercadorias foram reputadas em situação fiscal irregular, motivos pelos quais a ora agravante foi intimada para recolher o tributo acrescido das cominações legais. O fato gerador apontado no Auto de Infração em referência foi a entrada da mercadoria em situação fiscal irregular no território do Distrito Federal (art. 5o, XI, “d”, e XVI, da Lei n. 1.254/1996). Consta, no Auto de Infração n. 5.630/2015, a infringência dos arts. 47, IX, da Lei n. 1.254/1996 (por não ter sido exigida a apresentação do documento de identificação fiscal do destinatário) e do art. 74, II, “c”, 2, do RICMS (em razão do não recolhimento do ICMS no momento do ingresso no Distrito Federal das mercadorias relacionadas nas notas fiscais). A responsabilidade solidária pelo pagamento do ICMS e acréscimos legais devidos pelo contribuinte em situação cadastral irregular foi aplicada com base no art. 28, VII e XVI, da Lei n. 1.254/1996 e no art. 16, III, “g”, do Decreto n. 18.995/1997. Vale destacar que a Comercial de Alimentos Juliana ME teve a inscrição no Cadastro Fiscal do DF cancelada com efeitos retroativos à data de início de suas atividades, conforme o Edital n. 37, de 29/9/2014, publicado na Seção III do DODF n. 207, de 2/10/2014, p. 82, por ter prestado informações cadastrais falsas e nunca ter funcionado no endereço registrado. A impugnação e os recursos administrativos apresentados pela ora recorrente foram rejeitados em primeira e segunda instâncias (IDs 170584901, 170584915 e 170584919 dos autos de origem). Nesse contexto, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, elemento capaz de desqualificar ou contrariar as informações expostas no Auto de Infração questionado. Não há, neste momento, prova hábil a infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo fiscal. Frise-se que a autuação foi fundada em ilegalidades constatadas por meio de processo fiscalizatório aparentemente regular e a responsabilidade solidária aplicada contra a ora agravante decorreu da emissão e da promoção da saída de mercadorias com documentação fiscal inidônea, concorrendo para a infração relatada. Tal situação, nesta análise inicial, se amolda ao disposto no art. 28, VII e XVI, da Lei n. 1.254/1996, dispositivos legais expressamente citados no Auto. A apreciação das alegações acerca da conduta adotada pela recorrente durante as operações e da veracidade da compra e venda das mercadorias indicadas nas notas fiscais declaradas inidôneas depende de dilação probatória, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se contra o processo na primeira instância. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, especialmente a probabilidade do direito, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Por ora, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão recorrida, postergando-se a análise do mérito recursal ao julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora